Tribunal: TJSP
Processo: 1001020-66.2019.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato bancário – Descontos indevidos na conta corrente do autor – Pretensão de declaração de inexigibilidade dos débitos, repetição em dobro dos valores cobrados e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Parcial

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato bancário – Descontos indevidos na conta corrente do autor – Pretensão de declaração de inexigibilidade dos débitos, repetição em dobro dos valores cobrados e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Parcial cabimento - Hipótese em que o réu não comprovou a regularidade das cobranças efetivadas a título de seguros, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil – Comprometimento de parte significativa do benefício previdenciário do autor – Danos morais configurados – Indenização fixada em valor suficiente para compensar o abalo sofrido e proporcional à desídia com que agiu o requerido - Devolução de valores cobrados que, contudo, deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé do requerido - Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001020-66.2019.8.26.0673, da Comarca de Flórida Paulista, em
que é apelante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., é apelado
ALMIRIO VENCESLAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1001020-66.2019.8.26.0673 - Flórida Paulista - Voto no 27.420
Voto no 27.420
Apelação Cível no 1001020-66.2019.8.26.0673
Comarca: Flórida Paulista - Vara Única
Apelante: Bradesco Vida e Previdência S.A.
Apelado: Almirio Venceslau
Juiz(a) de 1a Inst.: Ruth Duarte Menegatti
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS Contrato bancário Descontos
indevidos na conta corrente do autor
Pretensão de
declaração de inexigibilidade dos débitos, repetição em
dobro dos valores cobrados e condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais Sentença de
procedência Insurgência do réu Parcial cabimento -
Hipótese em que o réu não comprovou a regularidade das
cobranças efetivadas a título de seguros, ônus que lhe
incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo
Civil
Comprometimento de parte significativa do
benefício previdenciário do autor
Danos morais
configurados Indenização fixada em valor suficiente para
compensar o abalo sofrido e proporcional à desídia com que
agiu o requerido - Devolução de valores cobrados que,
contudo, deve ocorrer de forma simples, diante da ausência
de má-fé do requerido - Precedentes do C. STJ e do E. TJSP
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de
inexigibilidade de dívida c.c indenização por danos materiais e morais”,
ajuizada
por
ALMIRO
VENCESLAU
contra
BRADESCO
VIDA
E
PREVIDÊNCIA S.A, julgou procedentes os pedidos para: “DECLARAR a
inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade de débito
referente às Propostas nos 13433849, 13882770, 14177966, 15596504 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1001020-66.2019.8.26.0673 - Flórida Paulista - Voto no 27.420
16381508 nos valores mensais respectivos de R$ 44,41, R$ 33,31, R$
44,41, R$ 44,41 e R$ 41,15, bem como para CONDENÁ-LA, a título de
repetição de indébito, nos valores referentes aos descontos realizados,
inclusive quando do trâmite da presente ação, devendo ser atualizados
monetariamente, da data do desembolso e acrescidos de juros de mora, de
1% ao mês, a contar da data de citação, cujo valor será aferido, em sendo
necessário, em fase de liquidação de sentença ou Cumprimento de
sentença, mediante comprovação pela via documental. Por fim, CONDENO
a requerida, ao pagamento de danos morais, no valor de 5.000,00 (cinco mil
reais), que deverão ser atualizados monetariamente, a contar da presente
data, e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a contar da citação”.
Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (fls.
115/122).
Recorre a ré BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Alega que o autor realizou a contratação de cinco seguros de vida “ABS
Total Premiável” entre os anos de 2015 e 2018, os quais foram
posteriormente cancelados. Alega a inexistência de ato ilícito por parte da ré
e argui que não restou demonstrada a ocorrência de danos morais. Insiste
no descabimento da repetição do indébito, sobretudo tendo em vista a
ausência de culpa ou má-fé da ré. Aduz, ainda, que a indenização por danos
morais foi fixada em valor desproporcional e que a correção monetária
dessa verba somente pode incidir a partir do arbitramento. Busca a reforma
da r. sentença para que os pedidos contidos na petição inicial sejam
julgados improcedentes (fls. 129/142).
Recurso recebido e contrariado (fls. 148/155).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1001020-66.2019.8.26.0673 - Flórida Paulista - Voto no 27.420
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de em “ação declaratória de inexigibilidade de
dívida c.c indenização por danos materiais e morais”, ajuizada por ALMIRO
VENCESLAU contra BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
O autor narrou, na petição inicial, que o réu descontou
indevidamente valores de seu benefício previdenciário em decorrência de
supostos contratos de seguro. Alegou que não firmou os referidos contratos
e que os descontos comprometeram sua subsistência. Por tais razões,
ajuizou a presente ação para que fosse declarada a inexigibilidade dos
débitos, bem assim para que o réu fosse condenado a restituir, em dobro, os
valores descontados e a pagar indenização por danos morais no importe de
R$ 10.000,00 (fls. 1/14).
Verifica-se que o D. Juízo a quo julgou procedentes os
pedidos do autor, conforme segue (fls. 115/122).
"(...)
Compulsando detalhadamente os autos, anoto
que a parte autora comprovou que houve diversos
descontos em sua conta bancária com a denominação
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA, não contratado por
esta, haja vista que, oportunizado à parte requerida a
comprovação da legalidade dos descontos, pautou-se a
juntar diversas propostas de contrato (vide fls. 64/103),
todas realizadas em prol do autor, mas assinados pela
empresa ALIADOSS CORRETORA DE SEGUROS S/C
LTDA (CNPJ: 01.352.528/0001-92), pessoa jurídica
estranha aos autos. Tanto é verdade que a empresa
requerida poderia denunciar à lide tal terceiro, contudo,
apenas discorreu sobre a legalidade das contratações.
(...)
Assim, de rigor a declaração de inexistência de
relação jurídica e inexigibilidade de débito requerido pela
parte autora.
Indiscutível, pois, a cobrança indevida pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1001020-66.2019.8.26.0673 - Flórida Paulista - Voto no 27.420
requerida, beirando, inclusive, a litigância de má fé.
Nesse passo, tem-se que o artigo 42, parágrafo único, do
CDC, assim estipula:
(...)
Desta forma, resta evidente a cobrança indevida
pela parte requerida, quanto aos valores cobrados e
comprovadamente não contratados, o que enseja, de
rigor, a condenação da parte requerida a pagar em dobro
a quantia indevidamente paga indevidamente pela parte
autora.
Ademais, muito embora no presente caso o
requerido não incluiu o nome do autor no rol dos
inadimplentes, tenho que houve sim dano moral, uma vez
que o dano moral suportado pela parte autora evidencia-
se pelo fato de ter sido submetida, por longo período, a
verdadeiro calvário para ver suspensa a cobrança
indevida em sua conta, que diga-se de passagem,
chegaram a incríveis R$ 240,00 no mês de novembro de
2018 (fls. 20), o que representa, considerando o benefício
previdenciário do autor percebido no referido mês de
R$ 1.575,72, a 15% do seu benefício.
(...)
Neste sentido, são inegáveis os danos morais
experimentados pela parte autora, haja vista que a que
requerida incluiu indevidamente descontos, por longo
período e em considerável proporção, no seu benefício
previdenciário.
(...)
Os danos morais, em casos que tais, emergem
da conduta lesiva, o que torna desnecessária a
comprovação de prejuízos de ordem patrimonial. Desse
modo, no que respeita ao valor da indenização, partindo-
se da premissa que a indenização por danos morais não
pode configurar causa de enriquecimento ilícito, bem
assim a extensão dos danos e seu caráter punitivo,
preventivo e reparatório, tenho por bem fixá-lo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fazendo com que seja, de
rigor, procedentes os pedidos iniciais.
(...)".
Contra essa sentença, insurge-se o réu, ora apelante.
Com efeito, o autor negou a celebração dos contratos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1001020-66.2019.8.26.0673 - Flórida Paulista - Voto no 27.420
seguro que ensejaram a efetivação de descontos em seu benefício
previdenciário (fls. 20/25).
Nesse cenário, tem-se que incumbia ao réu comprovar a
legalidade dos descontos efetivados, nos termos do art. 373, II, do Código
de Processo Civil.
Ocorre que o réu não coligiu aos autos contratos
assinados pelo autor ou outros documentos que demonstrassem a
regularidade das cobranças.
De fato, observa-se que o requerido juntou tão somente
propostas de contratação, as quais não foram assinadas pelo autor (fls.
64/102). Ademais, coligiu, em âmbito recursal, telas do sistema interno
referentes aos contratos de seguro (fls. 132/134).
Todavia, tais documentos não se prestam para
demonstrar que o autor efetivamente contratou os seguros objeto da
controvérsia.
Logo, deve ser mantida a declaração de inexistência de
relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade de débito referente às
Propostas nos 13433849, 13882770, 14177966, 15596504 e 16381508 nos
valores mensais respectivos de R$ 44,41, R$ 33,31, R$ 44,41, R$ 44,41 e
R$ 41,15.
Por outro lado, em que pese a ilegalidade dos descontos
efetuados pelo réu, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples,
dado que não restou comprovada a ocorrência de má-fé. Realmente, os
elementos coligidos aos autos não permitem concluir que o réu agiu de
forma temerária, sobretudo tendo em vista a ausência de comunicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1001020-66.2019.8.26.0673 - Flórida Paulista - Voto no 27.420
extrajudicial acerca das cobranças indevidas.
Nesse sentido, confira-se o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"A jurisprudência das Turmas que compõem a
Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a
repetição em dobro do indébito, sanção prevista no art.
42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a
existência de pagamento indevido quanto a má-fé do
credor.(...)" (REsp 1032952/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009,
DJe 26/03/2009).
Outrossim, em casos análogos, assim já decidiu essa C.
11a Câmara de Direito Privado:
"DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROCEDÊNCIA

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DÉBITO
IMPUTADO AO AUTOR - PRETENSÃO DE REFORMA -
DESCABIMENTO Cabia à empresa ré a obrigação de
comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do
direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do
Código de Processo Civil. Ausência de comprovação
legitimidade da dívida
Não se verifica, no caso dos
autos, a juntada de contrato assinado pelo autor, de
modo a justificar a perpetuação dos descontos de sua
remuneração em folha de pagamento. Conduta ilícita da
ré demonstrada nos autos Dano moral configurado
Recurso da ré desprovido, nessa parte. DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

DESCONTO
INDEVIDO
DE
VALORES
DA
REMUNERAÇÃO DO AUTOR - PROCEDÊNCIA

PRETENSÃO DE REFORMA DA RÉ EM RELAÇÃO À
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES EXIGIDOS
CABIMENTO
MÁ FÉ NÃO CARACTERIZADA

Conforme
entendimento
pretoriano
pacificado,
a
devolução em dobro somente tem aplicação quando
verificada a má-fé em sua cobrança, o que não restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1001020-66.2019.8.26.0673 - Flórida Paulista - Voto no 27.420
comprovado nos autos
Necessidade de devolução
simples
Recurso da ré provido, nessa parte.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA
CABIMENTO -
Indenização por dano moral que foi fixada com
modicidade na origem, devendo ser majorada para o
importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) segundo os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso
do autor provido nesta parte, ficando desprovido o
recurso
da
ré"
(TJSP;
Apelação
Cível
1027185-06.2018.8.26.0506; Relator (a): Walter Fonseca;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jardinópolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 13/06/2019;
Data de Registro: 17/06/2019).
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO
RECONHECIDO
PELA
AUTORA

FRAUDE

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES - Apelação da ré:
- Pedido de improcedência da ação Não acolhimento -
Contratação de empréstimo consignado (refinanciamento)
não reconhecida pela autora Cabe ao banco a prova da
regularidade da transação Inteligência do art. 6o, VIII, do
CDC Aplicação das Súmulas 297 e 479 do STJ A
perícia grafotécnica concluiu que a assinatura do contrato
de refinanciamento é falsa
Sentença mantida nessa
parte. - Pedido de afastamento da restituição em dobro
dos valores descontados do benefício previdenciário da
autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
Acolhimento Ausência de má-fé do banco Precedente
desta Câmara Restituição que deve ocorrer de forma
simples - Sentença reformada nessa parte. - Apelação da
autora: - Pedido de condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais
Acolhimento
Autora
que é idosa, aposentada e foi vítima de fraude bancária
Aplicação da Súmula 479 do STJ
Fixação da
indenização em R$ 10.000,00
Sentença reformada
nessa parte. - Sucumbência Pedido de condenação da
ré a arcar com a integralidade do ônus da sucumbência
Acolhimento
A autora sucumbiu de parte mínima do
pedido Aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1001020-66.2019.8.26.0673 - Flórida Paulista - Voto no 27.420
Sentença reformada nessa parte. Recurso da ré
parcialmente provido. Recurso da autora provido" (TJSP;
Apelação Cível 1003632-42.2017.8.26.0286; Relator
(a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/04/2020; Data de Registro: 05/04/2020).
Por fim, constata-se que os descontos efetuados pelo
requerido comprometeram parte significativa dos proventos recebidos pelo
autor. Realmente, observa-se que o autor auferia mensalmente valores
líquidos da ordem de R$ 1.157,11 (fl. 19) e que os descontos efetivados
pelo réu, em novembro/2018 atingiram cerca de R$ 240,00 (fl. 20).
Nesses termos, tem-se que os prejuízos causados pela
conduta do requerido ultrapassam o mero dissabor ordinário, configurando
verdadeira hipótese de dano moral.
No tocante ao valor da indenização, embora não haja
um critério objetivo previsto em lei para quantificar o dano moral, a fixação
da respectiva reparação deve se dar em quantia razoável e proporcional à
desídia com que agiu o culpado e sua capacidade financeira, dentre outros
critérios aceitos pelos tribunais:
"A indenização por dano moral deve ser fixada
em termos razoáveis, não se justificando que a reparação
venha a constituir-se em enriquecimento indevido,
devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial
das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao
valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida, notadamente à
situação econômica atual e às peculiaridades de cada
caso" (REsp 205.268 - SP - STJ - 4a T. - Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO CERQUEIRA - J. em 08.06.99
"in" DJU de 28.06.99, pág. 122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1001020-66.2019.8.26.0673 - Flórida Paulista - Voto no 27.420
Ou, ainda, como já se decidiu nesta C. 11a Câmara:
"A reparação pelo dano moral, além de destinar-
se
a,
parcialmente,
ser
lenitivo
ao
sofrimento
experimentado pelos ofendidos, carrega, também, cunho
educativo àquele causador do dano, a fim de que aja de
modo a evitar novas vítimas e ocorrências assemelhadas.
Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas não
deve ser de tal modo diminuta que não provoque
qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo, sob pena de
frustrarem-se suas finalidades" (Apelação no 986.897-9,
Rel. Vieira de Moraes, j. 03/08/2006).
Além disso, deve ser ponderada, visando inibir a
repetição da conduta danosa, mas sem importar enriquecimento sem causa
do lesado.
Assim, levando-se em consideração as circunstâncias
do caso, sobretudo os prejuízos causados, o tempo para solução do
problema e a desídia do réu, a indenização deve ser mantida em
R$ 5.000,00, valor adequado aos fins colimados.
Destaca-se, ainda, que o D. Juízo a quo fixou como
termo inicial para incidência da correção monetária a data da sentença, em
conformidade com o que prevê a Súmula no 362, do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso do réu, apenas para assentar que a devolução dos valores
indevidamente cobrados pelo requerido deve ocorrer de forma simples.
Renato Rangel Desinano
Relator